Tribunal: STF
Processo: RE 1328603
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto por Cremer Administradora de Bens Ltda. e outros contra acórdão assim ementado: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES ATINENTES À TAXA SELIC.
    1. Não tem o contribuinte o direito de excluir da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa SELIC) incidentes na restituição de tributos recolhidos a mais.
    2. Tem o contribuinte o direito de excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa SELIC) incidentes na restituição de tributos recolhidos a mais, conforme orientação firmada pela Corte Especial deste Tribunal, nos autos da Argüição de Inconstitucionalidade n. 5025380-97.2014.404.0000” (pág. 396 do documento eletrônico 5). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do 
    “[...] artigo 195, I, ‘b’, da Constituição Federal, a fim de que seja reconhecido às Recorrentes o direito líquido e certo em não incluir na base de cálculo do PIS e da COFINS os valores auferidos a título de juros de mora e correção monetária na restituição, compensação e ressarcimento de créditos tributários federais, e também os valores relativos à correção monetária dos saldos dos depósitos judiciais” (pág. 480 do documento eletrônico 5).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem, amparado na interpretação das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, decidiu que o contribuinte não tem direito de excluir da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic). 
    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo a quo e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INSERTOS NA TAXA SELIC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA.
    1.O Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional, decidiu que os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic) compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS.
    2.Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003), providência vedada nesta fase processual. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes.
    3.Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei n° 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    4.Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE 1.327.705-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO.
    1. A discussão referente à incidência de PIS e COFINS sobre a correção monetária inserta na Taxa SELIC demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4°, CPC. Majoração da verba honorária” (RE 1.164.545-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Com essa mesma orientação, cito, ainda, o julgamento do RE 1.321.001/RS, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de setembro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator